Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. RISCO INERENTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição de apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, expondo de maneira clara os motivos de inconformismo da autora, em observância ao disposto no artigo 1.010, II e III, do CPC. Inexistência de vício formal a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Nos termos da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve considerar as alegações constantes da petição inicial. Sendo o 1o apelado apontado como fabricante do produto supostamente defeituoso, e considerando a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento prevista nos artigos 7o, parágrafo único, 12, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se presente sua legitimidade passiva, independentemente da titularidade do registro do produto à época da implantação.
3. A prova pericial produzida nos autos, elaborada por especialista em ginecologia e obstetrícia, concluiu de forma clara e fundamentada que não foi possível estabelecer nenhum nexo de causalidade, direto ou indireto, entre o uso do dispositivo Essure e os sintomas relatados pela autora. O laudo técnico evidenciou que as queixas apresentadas possuem natureza inespecífica e multicausal, sendo compatíveis com outras condições clínicas identificadas na própria autora, como adenomiose e cervicite crônica.
4. O Essure é classificado como produto de risco inerente, cujos efeitos adversos são previsíveis e compatíveis com sua natureza. A autora foi devidamente informada sobre os riscos do procedimento, conforme comprovado pelos termos de consentimento assinados e pela documentação médica constante dos autos. Ausência de falha no dever de informação.
5. A Nota Técnica da ANVISA possui caráter genérico e informativo, sem análise individualizada do caso concreto. O cancelamento do registro do produto não implica, por si só, reconhecimento de defeito ou de responsabilidade civil, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. Laudo pericial produzido em processo diverso, com base em quadro clínico de outra paciente, não possui aplicabilidade ao presente feito, por ausência de pertinência direta com a controvérsia analisada.
7. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.